Tribunal: TJMT
Processo: 1020053-70.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020053-70.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL DA SILVA - CPF: 038.308.941-71 (EMBARGANTE), RICARDO MAMEDES - CPF: 352.819.871-00 (ADVOGADO), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA CAROLINA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.795.601-90 (VÍTIMA), ELDER RENAN FERRAZ ALCANTARA - CPF: 046.279.711-25 (VÍTIMA), RAONI ETIENE DE SOUZA (VÍTIMA), KAMILA JUSTI LIMA (VÍTIMA), BRUNA JUSTI LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1020053-70.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS DANIEL DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - OMISSÃO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não existe omissão quando o acórdão enfrenta a questão recorrida por inteiro, mas deixa de acolher os argumentos expendidos pelo recorrente, e os embargos se apresentam como simples reiteração deles.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1020053-70.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS DANIEL DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração interpostos por CARLOS DANIEL DA SILVA em face do acórdão prolatado por esta 1ª Câmara Criminal, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito que manejou contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru.

Assevera que o acórdão é
omisso
no que tange à tese recursal de aplicabilidade do art. 302 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 13.546/2017, que trata do homicídio culposo cometido sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência.

A Procuradoria-Geral de Justiça contrarrazoou os aclaratórios e pugnou pela manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1020053-70.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que a omissão decorre da não apreciação do tipo penal previsto no art. 302 do CTB, que trata do
homicídio culposo
cometido na direção de veículo automotor sob efeito de álcool.

Sem razão.

No extenso voto que proferi, no qual tive o cuidado de transcrever os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do embargante, conluí pela existência indícios suficientes que CARLOS DANIEL
assumiu o risco de produzir o resultado, agindo com dolo eventual.

Transcrevo do voto condutor do acórdão:

“As testemunhas foram unânimes em afirmar que a via era pavimentada, sem buracos e contava com sinalização vertical e horizontal ao longo dela, que davam conta da existência de curva acentuada à direita no local do acidente. Mesmo alertado por RENAN, que ocupava o banco dianteiro do passageiro, CARLOS DANIEL não esboçou reação no sentido de reduzir a velocidade em que trafegava,
assumindo o risco de produzir o resultado
.

Portanto, sendo
admissível
a imputação de prática, em tese, de conduta com
dolo eventual
, consideradas as circunstâncias do caso concreto,
cabe ao
Conselho de Sentença definir
se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do recorrente por
homicídio doloso
ou se, em realidade, trata-se de hipótese de
homicídio culposo
.”

A simples leitura do acórdão embargado é suficiente para notar que os tópicos apontados pelo embargante foram analisados e debatidos à exaustão, apenas não lhe sendo favorável a conclusão do julgamento.

Como já me pronunciei em diversas oportunidades, entendo que o julgador não precisa responder nem se ater a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. No caso, o julgamento ocorreu de maneira fundamentada, apenas não tendo sido adotadas as teses do recorrente.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

[...] 1. Como sabido e consabido,
o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida
. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição",
o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita
. 2.
A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2.
Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga aos litigantes o direito de estabelecerem um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Vale dizer: o que é preciso é que as questões abordadas no recurso sejam enfrentadas e decididas, e isso ocorreu no caso em tela.

O recorrente pretende rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara.

Diz-se isso porque, às escancaras, o que busca o embargante é
provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide
.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios manejados por CARLOS DANIEL DA SILVA, por serem tempestivos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, em face de inexistir qualquer omissão a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022